Tribunal: STF
Processo: ARE 1420060
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ADI Nº 7.051/DF. SOBRESTAMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, assim fundamentado:

“3. Em suas razões recursais (ID 412213), a autora defende a necessidade de reforma da sentença, sustentando fazer jus ao valor integral da pensão por morte (100%). 4. No bojo da Lei nº 8.213/91, o benefício de pensão por morte encontra-se previsto nos seguintes termos: 
“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.” (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 
5. O cálculo do valor da pensão por morte sofreu alteração por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019, que passou dispor nos termos seguintes: 
Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 
§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco). 
§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: 
I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e 
II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º. 
§ 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação. 
§ 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.
 § 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União. 
§ 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 
6. A autora/recorrente apoia sua tese na alegada inconstitucionalidade do art. 23 da EC nº 103/2019, à luz da violação aos cânones da proibição do retrocesso social, proporcionalidade, razoabilidade e direito adquirido. 
7. Compulsando os documentos que instruem a peça inaugural, vê-se que a autora/recorrente é beneficiária de uma pensão por morte (NB 183.843.350-0), requerida em 3.12.2019, com DIB em 24.11.2019, sendo esta a data do óbito do seu ex-esposo (ID 414194, fl. 15). A RMI restou fixada à razão de 60% do valor da aposentadoria que era auferida pelo ex-segurado (R$ 3.246,09 X 60% = R$ 1.947,65). 
8. Do exposto, não se verifica a prática de qualquer ilegalidade por parte do INSS, que, aliás, observou fielmente a disciplina preconizada na EC nº 103/2019. Ademais, embora a nova sistemática de cálculo da pensão por morte, de fato, resulte em substancial redução do seu valor, em comparação com o quantum da aposentadoria, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade no art. 23 da EC nº 103/2019, quer de ordem formal ou material. O novo critério de cálculo do benefício de pensão por morte consubstancia mera opção do constituinte derivado reformador. 
9 Diante desse cenário, não se vê como possa conferir agasalho à pretensão recursal. 
10. Apesar de não se vislumbrar afronta aos princípios apontados pela parte recorrente (proibição do retrocesso social, proporcionalidade, razoabilidade e direito adquirido), fica prequestionada a referida matéria abordada no recurso, não se fazendo necessária a oposição de embargos de declaração para tal finalidade. 
11. Sentença infensa a qualquer alteração.” (e-doc. 10).

 2.	No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 3º, 40, § 7º, I, 194, IV, 201, e 226 da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Diz contrariado o princípio da proibição do retrocesso. Sustenta que “o dispositivo em comento gerou inconstitucional diminuição dos benefício previdenciário do dia para a noite para todos os potenciais pensionistas, sem se atentar que tal redução não poderia pegar “de surpresa” aqueles que estavam no sistema previdenciário há anos, o que configurou inegável ofensa à segurança jurídica e esvaziamento os princípios que regem a seguridade social” (e-doc. 12).

3. A matéria está contida na ADI nº 7.051/DF, sob a relatoria do e. Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento poderá impactar na solução a ser proferida na demanda ora em análise. 

4. Determino o sobrestamento do presente recurso, com a finalidade de aguardar o pronunciamento do Plenário desta Corte no processo objetivo acima indicado.

Publique-se.

         Brasília, 12 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator